Tribunal: TJES
Processo: 5000143-88.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000143-88.2024.8.08.0057

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: FRANCISCA MARGARIDA DINIZ AZEVEDO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO VIA RMC. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito, cumulada com pedido de repetição do indébito e indenização por dano moral, ajuizada por beneficiária previdenciária que alegou não ter contratado cartão de crédito com desconto em folha (RMC), mas sim empréstimo consignado tradicional.

2.A sentença reconheceu a prática abusiva da instituição financeira e declarou a nulidade dos contratos, condenando o banco a cessar os descontos, indenizar a parte autora por danos morais e restituir os valores indevidamente descontados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado com desconto automático configura prática abusiva quando não houver informação clara e adequada ao consumidor; (ii) saber se é cabível a declaração de nulidade dos contratos e restituição dos valores descontados; e (iii) saber se há dano moral indenizável em razão da conduta da instituição financeira.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios na prestação de serviço.

5. Ausência de prova da ciência e concordância da parte autora quanto à contratação de cartão de crédito. Inversão do ônus da prova.

6. Reconhecimento de prática comercial abusiva diante da ausência de transparência na contratação. Violação dos arts. 6º, III, e 52 do CDC.

7. Contratação viciada por dolo, nos termos do art. 145 do CC, autorizando a anulação.

8. Reconhecimento de dano moral diante da indevida retenção de valores de benefício previdenciário. Valor da indenização mantido por atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

9. Multa cominatória fixada de forma proporcional e adequada ao fim coercitivo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É nulo o contrato de cartão de crédito consignado celebrado sem informação clara e adequada ao consumidor, com descontos diretos em benefícios previdenciários a título de RMC. 2. A prática caracteriza violação ao dever de transparência, ensejando a restituição dos valores pagos e indenização por dano moral.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael..

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000143-88.2024.8.08.0057

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: FRANCISCA MARGARIDA DINIZ AZEVEDO

JUIZ SENTENCIANTE:RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO VIA RMC. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito, cumulada com pedido de repetição do indébito e indenização por dano moral, ajuizada por beneficiária previdenciária que alegou não ter contratado cartão de crédito com desconto em folha (RMC), mas sim empréstimo consignado tradicional.

2.A sentença reconheceu a prática abusiva da instituição financeira e declarou a nulidade dos contratos, condenando o banco a cessar os descontos, indenizar a parte autora por danos morais e restituir os valores indevidamente descontados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado com desconto automático configura prática abusiva quando não houver informação clara e adequada ao consumidor; (ii) saber se é cabível a declaração de nulidade dos contratos e restituição dos valores descontados; e (iii) saber se há dano moral indenizável em razão da conduta da instituição financeira.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios na prestação de serviço.

5. Ausência de prova da ciência e concordância da parte autora quanto à contratação de cartão de crédito. Inversão do ônus da prova.

6. Reconhecimento de prática comercial abusiva diante da ausência de transparência na contratação. Violação dos arts. 6º, III, e 52 do CDC.

7. Contratação viciada por dolo, nos termos do art. 145 do CC, autorizando a anulação.

8. Reconhecimento de dano moral diante da indevida retenção de valores de benefício previdenciário. Valor da indenização mantido por atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

9. Multa cominatória fixada de forma proporcional e adequada ao fim coercitivo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É nulo o contrato de cartão de crédito consignado celebrado sem informação clara e adequada ao consumidor, com descontos diretos em benefícios previdenciários a título de RMC. 2. A prática caracteriza violação ao dever de transparência, ensejando a restituição dos valores pagos e indenização por dano moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito
ajuizada por
Francisca Margarida Diniz Azevedo
em face de
Banco BMG S/A
, na qual a parte autora alega que celebrou contrato de empréstimo consignado com desconto em seus benefícios previdenciários (pensão por morte e aposentadoria). Contudo, ao tomar conhecimento dos termos da contratação, verificou que se tratava, na realidade, de cartão de crédito consignado, vinculado à chamada
Reserva de Margem Consignada
(RMC), sendo os descontos realizados mensalmente sem sua autorização. Diante disso, pleiteia a nulidade dos contratos, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

O requerido apresentou contestação (ID 12075026), arguindo, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial e, no mérito, sustentando a regularidade da contratação.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 12075140), cujo dispositivo
julgou parcialmente procedentes
os pedidos, para:

A) DECLARAR a nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado (17084075 e 17084077), bem como obrigar a parte ré a cessar os descontos (RMC) nos benefícios previdenciários (pensão por morte e aposentadoria) da parte autora, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto efetuado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos;

B) CONDENAR a ré a pagar a autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (permitida a compensação com o valor de R$ 2.855,99 (dois mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos).

C) CONDENAR a ré a restituir os valores descontados a título de RMC nos benefícios previdenciários da autora (pensão por morte e aposentadoria) após o mês de fevereiro de 2024, devendo realizar a restituição somente após a parte autora apresentar comprovante dos referidos descontos nos autos.

Inconformado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID 12075145), reiterando a tese de validade do contrato e requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório e da multa diária fixada.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 12075150), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (ID 12075146).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, a sentença deve ser integralmente mantida.

Conforme bem apontado pelo juízo a quo, trata-se de relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, podendo ser afastada apenas nas hipóteses previstas no §3º do referido dispositivo — o que não se verifica nos autos.

A controvérsia gira em torno da contratação de cartão de crédito consignado, quando a real intenção da parte autora era a celebração de contrato de empréstimo consignado. A conduta da instituição financeira, ao converter unilateralmente a modalidade contratual, configura prática abusiva, reiteradamente reconhecida nos Juizados Especiais.

O banco recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC). Não houve demonstração de envio do cartão, desbloqueio ou utilização pela parte autora. A fatura juntada evidencia apenas o pagamento mínimo e encargos relacionados ao saque, sem comprovação de uso consciente do produto ofertado.

Em que pese constar do contrato juntado uma ilustração de um cartão de crédito, inclusive, colorido, verifico que, no campo ao lado dessa ilustração, destinado à assinatura do consumidor, não consta a assinatura da parte. Na verdade, no presente caso, trata-se de contrato firmado mediante assinatura digital, por meio do envio de “selfie”.

Assim, a meu ver, o caso é diferente de outros já julgados por esta Colenda Turma Recursal, em que se reconhece a validade do contrato, devido à ilustração do cartão de crédito e a assinatura da parte, de próprio punho, ao lado dessa ilustração, fato que vai de encontro à alegação de vício de consentimento. No caso, como dito, trata-se de contrato celebrado em ambiente virtual, restando dúvidas sobre o fornecimento das informações claras e adequadas ao consumidor.

Nesse cenário, restou evidenciada a ausência de informação clara e adequada, violando os deveres impostos pelos arts. 6º, III, e 52 do CDC. A contratação deu-se de forma viciada, por dolo da fornecedora, sendo cabível a anulação do contrato com base no art. 145 do Código Civil. Reconhecida a contratação simulada de cartão de crédito, nada impede que o valor efetivamente recebido seja tratado como empréstimo consignado, com incidência dos encargos respectivos, em respeito à boa-fé objetiva, tal como registrado pelo sentenciante.

A título ilustrativo chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença recorrida, os quais compartilho do mesmo entendimento (ID 12075140):

Contudo, considerando que a requerente pretendia a contratação de empréstimo consignado em vez de cartão de crédito consignado, vale esclarecer que pela experiência comum se constata que os juros de empréstimos consignados são consideravelmente menores aos de cartão de crédito, pois as instituições financeiras sabem que receberão a prestação mensal, eis que decorrem de desconto em folha de pagamento, que ocorre
in casu.

Destarte, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil a fim de obter informações sobre a taxa de juros aplicada aos contratos de empréstimo pessoal consignado público no período da contratação, com o propósito de aferir qual seria o valor devido caso houvesse celebrado o contrato pretendido (consignado e não cartão de crédito), constatou-se que os juros aplicados à época do contratado em relação a pensão por morte, 29/01/21, eram de 1,63% ao mês, ao valor total emprestado de R$ 1.232,00 (mil duzentos e trinta e dois reais), conforme consta no id. 39326292, e em relação à aposentadoria, 06/10/2021, eram de 1,57% ao mês, ao valor total emprestado de R$ 1.232,00 (mil duzentos e trinta e dois reais), conforme id. 39326294.

Com base nesses dados, utilizou-se a '’calculadora do cidadão’ (disponível no site do Banco Central do Brasil – (https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/calcularFinanciamentoPrestacoesFixas.do) com seguintes dados: empréstimo consignado nos benefícios previdenciários (pensão por morte e aposentadoria), ambos no valor de R$ 1.232,00 (mil duzentos e trinta e dois reais) – (valores recebidos pela autora), com taxa de juros de 1,63 % ao mês em relação à pensão por morte, em 32 meses (quantidade de meses do contrato até a sentença), e em relação à aposentadoria, com taxa de 1,57% ao mês, em 32 meses, haja vista a autora ainda sofrer com os descontos de ambos os empréstimos, resultando no empréstimo realizado na pensão por morte em parcelas de R$ 49,72 (quarenta e nove reais e setenta e dois centavos) e na aposentadoria em parcelas de R$49,27 (quarenta e nove reais e vinte e sete centavos) totalizando o valor devido pela autora, a título de empréstimo pessoal consignado em R$ 1.591,04 (mil quinhentos e noventa e um reais e quatro centavos) (referente à pensão por morte) e em R$ 1.576,64 (mil quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) (referente à aposentadoria).

Ou seja, se a requerida tivesse realizado o contrato pretendido pela autora, teria liberado empréstimo consignado no benefício pensão por morte e no benefício aposentadoria por idade, ambos no valor R$ 1.232,00 (mil duzentos e trinta e dois reais), devendo a requerente pagar, respectivamente, a quantia de R$ 1.591,04 (mil quinhentos e noventa e um reais e quatro centavos) e de R$ 1.576,64 (mil quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Quanto ao dano moral, a conduta da ré ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, gerando insegurança e desequilíbrio contratual que justificam a indenização fixada. O montante de R$5.000,00 mostra-se adequado, observando os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica.

No tocante às astreintes, não se vislumbra excesso ou desproporcionalidade que justifique sua redução. A multa diária tem caráter coercitivo e pedagógico, não se prestando ao enriquecimento ilícito, conforme o art. 537, §1º, do CPC.

Por fim, a compensação já foi determinada na sentença, razão pela qual não cabe reforma nesse aspecto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. A Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator
a
,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Trata-se de contratação na modalidade eletrônica, onde o contrato é disponibilizado para o consumidor assiná-lo, realizando uma série de diligências no meio eletrônico antes deste chegar ao seu final termo, como juntando documentos e realizando a biometria facial, tendo acesso prévio ao ajuste.

Dito isso, consta do contrato diversos avisos de que se trata de um cartão de crédito consignado (com o desenho de um cartão de crédito COLORIDO), assim como cláusulas informando a forma de pagamento, com desconto em folha do mínimo, devendo o consumidor proceder o pagamento do restante da fatura para que não sejam exigidos juros de acordo com a modalidade contratada.

Apesar de não existir prova da utilização do plástico para compras, também não há provas da presença de vício de consentimento, considerando os elementos previstos no contrato, que são nítidos no sentido de que se trata de cartão de crédito consignado.

Dessa forma, considerando o meio de contratação, não verifico deficiência no dever de informação, posto que no presente caso, se houve falha, fora do próprio consumidor, que não leu ou não quis se inteirar acerca da modalidade de crédito contratada.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou
-lhe provimento para
reformar integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
. É como voto.